Tribunal: TJES
Processo: 0021831-77.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021831-77.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIVALDO SILVA BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021831-77.2020.8.08.0011

APELANTE: REGIVALDO SILVA BARBOSA, ALDIMAR ANGELO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO
. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3."
A
alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado”. (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017
)" (AgRg no HC 484.526/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019).

5. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4.
Recurso
s

im
provi
do
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021831-77.2020.8.08.0011

APELANTE: REGIVALDO SILVA BARBOSA, ALDIMAR ANGELO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interposto por

REGINALDO SILVA BARBOSA E ALDIMAR ANGELO DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3244817 (DOC 00218317720208080011.pdf, pp. 351/352), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, cada um, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Razões recursais apresentadas pela defesa de Regivaldo Silva Barbosa (DOC 00218317720208080011.pdf, pp. 393/421) pugna pela absolvição por ausência de provas. Alternativamente alega o cerceamento de defesa, uma vez que não foi enfrentado de forma plena o pedido de exame de dependência toxicológica do réu. Ao final, pleiteia a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

A defesa de Aldimar Angelo de Oliveira apresenta suas razões recursais (ID 5491716) pleiteando, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (ID 5601314) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6699318) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03/12/2020, por volta das 16h17, à Rua Milton Costa Barbosa, em frente ao número 10, bairro Nossa Senhora Aparecida, Município de Cachoeiro de Itapemirim, os apelantes traziam consigo e tinham em depósito 01 (uma) bucha de maconha, 06 (seis) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (um) rádio comunicador e 02 (dois) aparelhos de celular e R$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais) em espécie.

Consta dos autos que policiais militares receberam a informação de que ocorria o tráfico de drogas na Rua Milton Costa Barbosa, realizado por três indivíduos conhecidos como João, Valdo e Aldimar. Ao chegarem no local realizaram a abordagem dos apelantes, sendo encontrado com o recorrente Regivaldo 01 (uma) bucha de maconha, R$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais), 01 (um rádio comunicador e 01 (um) celular. Por sua vez, com o recorrente Aldimar foram apreendidos 06 (seis) pinos de cocaína, R$ 2,00 (dois reais) e 01 (um) aparelho de celular.

Extrai-se dos autos, ainda, que durante a abordagem os policiais ouviram pelo rádio comunicador a seguinte frase “
coé mano, fica na atividade aí... os homi tão no morro, coé família, tá tranquilo aí?
”.

Após buscas realizadas por um semovente, foram encontrados mais 02 (dois) pinos de substância análoga à cocaína.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00218317720208080011.pdf, pp. 51/52) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00218317720208080011.pdf, p. 309).

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

O Policial Militar Miqueias Dias Lima afirmou, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), que foram acionados pelo serviço reservado da Polícia Militar para comparecer ao local, quando encontraram os recorrentes com pinos de cocaína, inclusive dentro de um isopor que estava próximo, localizado por um cão mestre, além de rádio comunicador.

O Policial Militar Thiago Ramos Jordão contou que se deslocaram até a região em razão do serviço reservado da Polícia Militar solicitar apoio. Chegando ao local, viram a apreensão de drogas e do rádio comunicador.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

O apelante Reginaldo Silva Barbosa afirma que estava com R$ 634,00 (seiscentos e trinta e quatro) reais e que foi ao local apenas para comprar maconha. Conta que deu uma nota de R$ 20,00 (vinte reais) para o traficante, o qual teria ido trocar a nota para dar um troco ao recorrente, quando a polícia militar apareceu no local e prendeu o apelante e o corréu. Com relação ao rádio comunicador, afirma que quando o traficante correu, ele jogou o rádio comunicador no chão, o qual caiu perto do recorrente.

O apelante Aldimar Ângelo de Oliveira afirma que teria passado no local para comprar cocaína, adquirindo cinco pinos da substância cocaína e ganhado um de brinde, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais, não conhecendo o corréu.

Assim, compartilho do entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau de que as circunstâncias da apreensão (grande montante de dinheiro, rádio comunicador e drogas), em conjunto com o depoimento dos policiais militares, evidenciam que os apelantes realizavam o tráfico de drogas.

Destaco que os policiais receberam a informação de que, especificamente, “João”, “Valdo” e “Aldimar” realizavam o tráfico de drogas na região e que os policiais ouviram, através do rádio comunicador encontrado, a frase “
coé mano, fica na atividade aí... os homi tão no morro, coé família, tá tranquilo aí?
”.

Ainda, cabe salientar que a despeito da pouca droga encontrada com os recorrentes, foi apreendida grande quantidade de dinheiro, sem comprovação da origem lícita, com a afirmação pelo réu Reginaldo Silva Barbosa, apenas de que seria utilizado para pagar o aluguel.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso,
trazer consigo
.

Portanto, as circunstâncias do fato, indicam que os recorrentes
realizava
m
o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, evidencio que "
a
alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado”. (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017
)" (AgRg no HC 484.526/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019).

Deste modo, no interrogatório do apelante não há qualquer evidência de que tenha reduzida sanidade mental, bem como não restou comprovado através de documento pela defesa.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.